Tribunal: TJPA
Processo: 0001396-27.2012.8.14.0066
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001396-27.2012.8.14.0066

JUIZO RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESTADO DO PARA - SINTEPP

RECORRIDO: O MUNICIPIO DE PLACAS PREFEITURA MUNICIPAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE PLACAS/PA PARA O SINDICATO. CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0001396-27.2012.8.14.0066

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DE URUARA.

Sentenciados: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESTADO DO PARA - SINTEPP E O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PLACAS.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária em Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Para - SINTEPP, em desfavor do Prefeito do Município de Placas. Em sentença, foi concedida parcialmente a segurança, conforme parte dispositiva transcrita,
in verbis
(Id. 9391625 – p. 15/18; Id. 9391626 p. 1/4):

(...)Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO MANDAMENTAL, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, CONCEDENDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para DETERMINAR ao MUNICÍPIO DE PLACAS/PA que efetue os repasses das contribuições sindicais dos servidores filiados ao SINTEP — SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ, até o 10° (décimo) dia subsequente ao desconto em folha, conforme determina o art. 545, parágrafo único, da CLT, sob as penas legais. No caso, não houve comprovação da precariedade da situação financeira do sindicato autor. Assim, não faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita. Indefiro, portanto. Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento das custas, por se enquadrar no conceito de fazenda pública. Sem honorários, ante o exposto no artigo 25, da Lei 12.016/2009 e dada a aplicação da sumula 512 STF. Transitado em Julgado, certifique-se e arquive-se com baixa. Publique-se. Registre-se. Sendo o caso, servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, de acordo com o provimento 003/2009 CJCI-TJEJPA. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intimem-se. Cumpra-se. Uruará/PA, 25 de julho de 2019. (Assinado eletronicamente) BRUNO A. S. CARRIJO Juiz de Direito Titular da Comarca de Uruará (Portaria n. 30/2019-SJ, DJE de 19.02.2019, edição 6603/2019)”

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Para - SINTEPP, o Prefeito Municipal de Placas, sem qualquer justificativa, não estaria realizando os repasses das contribuições sindicais facultativas em atraso. Destacou que as referidas contribuições são efetuadas em caráter voluntário e estão amparadas pelo art. 8°, IV da Constituição da República, que resguarda a liberdade de organização sindical.

Pontua que essa situação está ocasionando prejuízos ao impetrante, passando a enfrentar dificuldades para cumprir com os compromissos financeiros do cotidiano.

O Prefeito do Município de Placas-PA, prestou informações argumentando que o impetrante não provou nenhum direito líquido e certo que estivesse sendo ferido e que não há nenhuma ilegalidade por parte da autoridade coatora, requerendo a denegação da segurança. (id 9391624)

Ao proferir a sentença, o Juízo a
quo
concedeu parcialmente a segurança para determinar ao Município de Placa/PA que efetue os repasses das contribuições sindicais dos servidores filiados ao SINTEP – SINDICADO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ. (Id. 9391625 – p. 15/18; Id. 9391626 p. 1/4)

As partes foram devidamente intimadas, não havendo interposição de recurso voluntário. (id 9391626, pág. 17)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela admissão da remessa necessária e pela confirmação da sentença proferida pelo Juízo de origem. (id 9569608).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Cinge-se a análise da questão para verificar se acertada ou não, a sentença do Juízo
a quo
que CONCEDEU EM PARTE SEGURANÇA

determinando ao Município de Placa/PA que efetue os repasses das contribuições sindicais dos servidores filiados ao SINTEP – SINDICADO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ.

Incialmente, insta salientar, que o Mandado de Segurança é o remédio constitucional cuja finalidade é

proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5°, LXIX da CRFB/88:

Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus” ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Neste sentido é a Lei 12.016/09, em seu art. 1° editada para trazer as regras e normas pertinentes ao uso do mandado de segurança individual ou coletivo,
in verbis:

Art. 1° - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Pois bem.

Consta na exordial, que o impetrante é associação laboral representante dos trabalhadores em Educação Pública. Ressalta que a forma de manter a independência nesse mister é por meio de contribuição mensal do filiado, equivalente a 2% (dois por cento) sobre o vencimento-base, o qual é descontado em folha de pagamento e repassado pela Prefeitura ao impetrante.

Assevera que não foi realizado o devido repasse pela autoridade impetrada no mês de agosto de 2012, mesmo havendo os descontos no salário-base dos filiados ao impetrante, tendo a autoridade coatora retidos os referidos valores.

Compulsando os autos, verifico que restou evidenciado que o impetrante demonstrou os descontos da mensalidade sindical nos contracheques dos servidores, mesmo que por amostragem. (id 9391619, págs. 10-14)

Assim sendo, à luz do que dispõe o art. 8º da Constituição Federal, assim dispõe sobre as espécies de contribuições sindicais:

“
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;”

Com efeito, o recolhimento da parcela competia ao Município de Placa/PA que deveria efetuar o repasse ao sindicato representativo da categoria. Dessa forma, os valores descontados em folha de pagamento dos servidores a título de contribuição sindical não integram o orçamento municipal, sendo ilegal a retenção indevida pelo Ente municipal.

A propósito:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ATO ABUSIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Havendo o servidor público municipal autorizado o desconto em folha de pagamento da contribuição ao sindicato da categoria ao qual encontra-se filiado, a suspensão do repasse configura ato ilegal e abusivo da autoridade coatora. 2. Analisando os autos, verifico que a suspensão dos descontos e do repasse da mensalidade associativa ao SINTEP, de fato, se deu de forma ilegítima, em face do impetrante ter comprovado sua representatividade como entidade sindical da categoria de profissionais da educação pública estadual e municipal, além de ter comprovado a filiação dos servidores públicos da educação do Município de Santa Luzia do Pará à entidade sindical, demonstrando a autorização dos descontos dos servidores de 2 % (dois por cento) sobre o salário base a título de contribuição mensal. 3. Indevida a suspensão pela municipalidade dos descontos em folha de pagamento da mensalidade associativa que vem sendo realizada desde a instituição do sindicato, já que comprovada a expressa autorização do associado e a comunicação à autarquia municipal. 3. Em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. À unanimidade.

(TJPA. 2019.01760431-76, 203.539, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-09).

Portanto, havendo prova da anuência do servidor, o Município não pode criar empecilhos para realizar o repasse da mensalidade sindical à entidade representativa da categoria.

Desse modo, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, vez que restou devidamente demonstrado o direito líquido e certo do impetrante a ter a contribuição sindical que foi descontada no contracheque dos servidores associados repassadas à entidade representativa da categoria.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 12/06/2023